Tribunal: TJPA
Processo: 0011727-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011727-71.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTENOR ALVES DE LIMA, MARCIA LUCIA PINTO DE LIMA, MARCOS ANTENOR PINTO DE LIMA, MARIA LUCIA PINTO DE LIMA, MAURO ALEXANDRE PINTO DE LIMA, CELICE NAZARE PINTO DE LIMA, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, BRADESCO SAUDE S/A, ANTENOR ALVES DE LIMA, MARCIA LUCIA PINTO DE LIMA, MARCOS ANTENOR PINTO DE LIMA, MARIA LUCIA PINTO DE LIMA, MAURO ALEXANDRE PINTO DE LIMA, CELICE NAZARE PINTO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO ENTRE ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PARTICIPANTES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE OUTRAS ILICITUDES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação cível interposta pela Fundação Sistel Seguridade Social em razão de decisão do STJ que determinou o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nas relações entre entidades fechadas de previdência privada e seus participantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de condenação da Fundação Sistel, por danos morais e multa, poderia subsistir diante do afastamento do CDC, considerando a suspensão indevida de atendimento médico ao autor sem notificação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O afastamento do CDC não impacta a condenação da recorrente, visto que o fundamento da sentença está baseado em normas específicas de direito civil e previdenciário, como a Lei 9.656/98, art. 13, II.

4. A suspensão indevida dos serviços médicos ao autor, sem notificação prévia, constitui ilícito que enseja reparação por danos morais, conforme o art. 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes não afasta a responsabilidade por condutas ilícitas baseadas em legislação específica."

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 13, II; CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 563 e 608; TJ-RJ, APL 00631399520128190002, Rel. Des(a). Teresa de Andrade Castro Neves, j. 28.02.2018.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

APELAÇÃO CÍVEL N*.0011727-71.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDAÇÃO SISTEL SEGURIDADE SOCIAL

APELADA: ANTÔNIO ALVES DE LIMA (ESPÓLIO) E OUTROS.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
REJULGAMENTO
do Recurso de Apelação interposto por FUNDAÇÃO SISTEL SEGURIDADE SOCIAL, em razão da decisão proferida pelo STJ, que deu provimento ao Resp. 1951368 - PA (Id.7842165), para determinar o retorno dos autos a esta Corte, com a finalidade de ser proferida nova decisão, dando ao caso a solução que entender cabível, mas reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações entre as Entidades Fechadas de Previdência Privada e seus respectivos participantes.

Após retorno dos autos da Corte Superior, este Relator determinou a intimação das partes para solicitarem o que entendessem cabível, tendo a ré aduzido, em petição de Id.8848461, que a questão relativa a aplicação do CDC foi crucial, visto que a sentença e a súmula de acórdão resolveram a lide à luz das normas consumeristas.

Alegou ainda que, para evitar a violação ao art. 927, § 4º, do CPC, consoante entendimento pacificado no STJ, inclusive na edição das súmulas 563 e 608, pugna pela decretação da inaplicabilidade do CDC ao caso em questão.

Não houve manifestação do Autor.

Devolvidos os autos a esta Corte de Justiça, foram estes a mim distribuídos.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Em cumprimento à r. decisão de Id.7842165, da lavra do eminente Ministro Raul Araújo, Relator do Resp. 1951368, há necessidade de se proceder a novo julgamento, exclusivamente sobre a matéria atinente a inaplicabilidade do CDC às relações entre as Entidades Fechadas de Previdência Privada e seus respectivos participantes.

Todavia, após nova análise da situação retratada e comprovada nos autos, constata-se que o Código de Defesa do Consumidor foi utilizado como legislação auxiliar no deslinde da controvérsia (reflexa), não havendo qualquer dispositivo legal aplicado de forma direta a definir as conclusões do julgado quanto ao descumprimento da obrigação de fazer que gerou a multa e a indenização por danos morais.

Desta feita, atendendo ao comando emanado da decisão proferida pelo STJ, no Resp. 1951368, deve ser afastado o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, na hipótese dos autos, a procedência da ação decorre de outros dispositivos legislativos aplicáveis ao caso, de forma direta, que apesar de suscitados no recurso especial, não foram afastados pelo STJ.

Com efeito, a ilicitude da conduta da Ré de suspender o atendimento médico do Autor, com a justificativa de inadimplência, sem tê-lo notificado previamente, violou, diretamente, o que dispõe o art. 13, II, da Lei 9.656/98, conforme decidido pelo Juízo sentenciante e confirmado por esta Corte no julgamento anterior da demanda.

Ademais, os descontos regulares no contracheque do Autor e a ausência de cobrança administrativa e de outros elementos capazes de comprovar o débito, ilide a tese da defesa de justa causa para a suspensão dos serviços médicos, por inadimplência do Autor.

Nesse diapasão, a inaplicabilidade do CDC não afasta os fundamentos da r. sentença para as condenações decorrentes do reconhecimento. Confira-se:

“... que a suspensão do contrato deveria ter sido precedida de notificação prévia ao consumidor para que se operasse, sendo, portanto, ilícita a conduta da Requerida por ausência de dita notificação.

Por via de consequência, configurado está o ilícito civil por parte da Requerida, a qual causou danos de ordem moral ao Requerente quando da suspensão do contrato”
.

‘‘Ad argumentandum’’, relativamente à questão da inadimplência ou não, do Requerente, a Requerida diz que o Autor não pagou boleto com vencimento em 14/02/2014 e que toda a cobrança relativamente ao contrato era feita por meio de boleto bancário, entretanto, o Autor comprova que os valores eram descontados diretamente em seu contracheque (fls. 45/47), não tendo havido qualquer manifestação da Ré no sentido de dizer a que título tais valores eram descontados, ônus este que lhe incumbia por ser fato desconstitutivo do direito do Demandante (art. 373, II, do CPC/2015).

O fato conclusivo em relação à conduta da Requerida é que, se havia ainda valores a pagar, mesmo com descontos em folha de pagamento do Requerente, aquela deveria ter notificado o Autor, o que não foi feito, incorrendo a Demandada em ato ilícito indenizável. ”

Os fundamentos da sentença para a condenação em danos morais da ré estão embasados nos dispositivos do Código Civil, artigos 186 e 927, e também constitucionais, exarados no art. 1º, III e art. 5º, V e X, constatando-se a ilicitude da conduta, pelo descumprimento do que dispõe o art. 13, II, da Lei 9.656/98.

Em relação ao Código de Defesa do Consumidor, sua aplicação pelo juízo sentenciante foi para reconhecer a responsabilidade objetiva do fornecedor, o que
in casu
, é despiciendo na medida em que já havia sido constatada a ilicitude da conduta.

Em questões análogas, a jurisprudência pátria, ainda que afastado o CDC,
vem reconhecendo a ilicitude da conduta de suspensão sem aviso prévio e condenando a Requerida em indenização por danos morais
:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. SUSPENSÃO UNILATERAL DO SERVIÇO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO DE UMA FATURA. CONDUTA ABUSIVA DAS RÉS. EXISTÊNCIA DE DESCONTO EM CONTRACHEQUE RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE DE TITULARIDADE DO AUTOR - BOLETO AVULSO COM COBRANÇAS NÃO DISCRIMINADAS -
SUSPENSÃO UNILATERAL E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA BRADESCO SAÚDE S/A.
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR OPERADORA FECHADA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO MULTIPATROCINADA. ADMINISTRAÇÃO FEITA PELOS PRÓPRIOS BENEFICIÁROS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO ESPECIAL 1.285.483-PB. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PRIMEIRA RÉ APENAS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO CDC.
1- Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Bradesco Seguros correntemente rejeitada. 2- Existência de relação contratual entre as Rés, que respondem solidariamente pelos danos causados, tendo em vista que possuem uma parceria objetivando a satisfação de interesses mútuos
. 3- Cobrança indevida, suspensão e posterior rescisão de contrato de plano de saúde de forma unilateral. 4- É o Autor o destinatário final dos serviços médicos contratados com o primeiro Réu, Bradesco Saúde, onde interveio a segunda Ré SISTEL que os representa, como estipulante, negociando direto com seus associados às condições do plano médico. 5- Não se aplica o CDC às entidades de previdência privada de natureza fechada. 6- Precedente e Súmula 321 do STJ. 7- Existência de desconto da mensalidade do plano de saúde em folha de benefício. 8- Atitude da parte Ré que se mostra contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, postulados de observância obrigatória sob a ordem jurídica moderna.
9- Frustração da legítima expectativa do Autor quanto à prestação do serviço, sendo evidente que os fatos narrados ultrapassaram a barreira do mero aborrecimento e do simples descumprimento contratual. 10- Danos morais caracterizados. 11- Quantum indenizatório fixado em R$ R$7.000,00 (sete mil reais) perfeitamente adequado, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em consonância com os valores que vêm sendo arbitrados por esta Corte, em
casos análogos. 12- PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PRIMEIRA RÉ e NEGATIVA DE PROVIMENTO DA SEGUNDA RÉ.”.
(TJ-RJ - APL: 00631399520128190002, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 28/02/2018, SEXTA CÂMARA CÍVEL).

Portanto, reanalisado o tema, nos termos supracitados, mantém-se a condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) e na astreinte no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Por todo o exposto, em novo julgamento da matéria, em observância à determinação da Eg. Corte Superior - STJ, voto no sentido de afastar a aplicação do CDC, entretanto, mantendo o desprovimento do recurso, a condenação da parte ré em indenização pelo dano extrapatrimonial, pelas astreintes e ônus da sucumbência conforme sentenciado pelo juízo de origem, com fundamento nas razões acima explicitadas.

Assim é o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024